Tribunal: TJES
Processo: 0008911-75.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não autoriza a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência, isoladamente, justifica a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado cuja pena não ultrapassa 4 anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal autoriza a fixação do regime semiaberto para condenados reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 269, reconhece que a reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime prisional mais severo.

5. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

2. A aplicação do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente na Súmula 269.

3. Não há ilegalidade quando o regime mais gravoso é fixado com base em circunstância concreta prevista em lei e comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg-AREsp 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008911-75.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO TAVARES FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não autoriza a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência, isoladamente, justifica a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado cuja pena não ultrapassa 4 anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal autoriza a fixação do regime semiaberto para condenados reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 269, reconhece que a reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime prisional mais severo.

5. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

2. A aplicação do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente na Súmula 269.

3. Não há ilegalidade quando o regime mais gravoso é fixado com base em circunstância concreta prevista em lei e comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg-AREsp 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAGNO TAVARES FREITAS
em face de sentença constante do id 14841817 - fls. 150/152, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/43, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais (id 14841817 - fls. 183/189) em que a defesa sustenta, em síntese, que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões (id 14841817 - fls. 190/192) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 15621070).

É o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAGNO TAVARES FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/43, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia em 25 de outubro de 2019, por volta das 22h57min, no Bar Fundo de Quintal, situado na Rua José Pires, bairro Porto Grande, o acusado foi surpreendido portando e mantendo sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado, durante patrulhamento pelo bairro Kubitschek, policiais militares receberam informações via CIODES de que um indivíduo trajando calça e jaqueta, estaria armado no referido bar e, ao chegarem ao local, a guarnição visualizou dois homens, sendo que um deles correspondia às características informadas.

No momento da abordagem, o réu sentou-se em uma cadeira, retirou uma pistola da cintura e a arremessou sob uma mesa de sinuca, ação presenciada pelo policial militar Luís Felipe, e em seguida, os policiais localizaram uma pistola calibre .32, modelo 765, municiada com quatro munições.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a materialidade e autoria delitivas, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/43, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo apelante, constata-se que o magistrado sentenciante observou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, tendo em vista tratar-se de acusado reincidente, circunstância que, nos termos do referido preceito legal, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.

Outrossim, a jurisprudência do STJ afirma que a reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime mais severo, não havendo ilegalidade quando o julgador o fixa com base em dados concretos constantes dos autos (Súmula n.º 269 do STJ).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A pretensão de absolvição do agravante com base em suposta fragilidade probatória demanda reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar Decreto condenatório.
3. A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito.
4. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, inclusive por analogia, ainda que o recurso tenha sido interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.682.906; Proc. 2024/0242482-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 12/08/2025; DJE 22/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL FURTO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INOCORRÊNCIA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SEMIBERTO PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REU REINCIDENTE.
EXISTENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante agravo regimental. Precedentes.
2. O regime prisional deve observar os preceitos constantes nos artigos 33 e 59, do Código Penal, bem como os enunciados 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3. Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a reincidência do agente, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedentes
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024, grifei)

Por fim, esclareço que o precedente invocado pelo recorrente, além de não possuir caráter vinculante, refere-se especificamente a hipóteses de crime de furto, nas quais o princípio da insignificância deixou de ser aplicado justamente em razão da reincidência do acusado, circunstância que, conforme orientação da Suprema Corte, conduz, como regra, à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.